Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO JUNTADO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se do recurso da concessão da gratuidade da justiça à apelante, considerar o recurso deserto acarretaria na não prestação da atividade jurisdicional, o que é absolutamente incabível. Preliminar afastada.
2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. Precedentes.
3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.